Tribunal: CARF
Processo: 10580.727721/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727721/2011-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.558 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HILDEBRANDO JOSE VALADARES DA SILVA FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA.
A falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude,
sonegação ou conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem
o cancelamento da qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao
patamar legal de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda (e-fls. 203/216) em
face do V. Acórdão de no 2402-009.608 (e-fls. 192/201) da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de março de 2021 o recurso voluntário do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727721/2011-00
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727721/2011-00

contribuinte visando a discutir o lançamento do Auto de Infração de IRPF relativo a despesas
médicas, com instrução e pensão alimentícia.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE
CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO.
Inexiste cerceamento do direito de defesa quando a autoridade fiscalizadora, no curso
do procedimento de fiscalização, intima terceiro a fim de comprovar a prestação de
serviços de saúde informadas na declaração de ajuste anual e não cientifica o
contribuinte do resultado, mesmo porque o contraditório instaura-se, apenas, com a
apresentação da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO DE ALIMENTANDOS. PREVISÃO
EXPRESSA.
São dedutíveis as despesas médicas e com instrução dos alimentados quando
estiverem, expressamente, previstas em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA.
A pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro salário já constituiu
dedução desse rendimento, sujeito à tributação exclusiva na fonte. A utilização da
dedução na Declaração de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA.
A falta de especificação de qual tipo tributário cometeu o contribuinte (fraude,
sonegação ou conluio) e a não comprovação de ação ou omissão dolosa exigem o
cancelamento da qualificação da multa de ofício e demandam sua redação ao
patamar legal de 75%.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo o seu
percentual para o patamar ordinário de 75%. Vencidos os Conselheiros Luís
Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao
recurso.”

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727721/2011-00

03 - De acordo com o despacho de admissibilidade de fls. 220/224 foi dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda para discutir a seguinte matéria: Multa de ofício
qualificada.
04 – Em síntese em suas razões a Fazenda Nacional alega a necessidade de
manutenção da multa de ofício qualificada em vista da prática reiterada por 3 (três exercícios) de
despesas glosadas.
05 – O contribuinte, apesar de intimado às e-fls 230 deixou transpor in albis o
prazo para contrarrazões. Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

06 - O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.

Mérito
07 – Quanto ao tema o voto recorrido que afastou a multa qualificada assim
dispôs, verbis:

“Dois são os alicerces da acusação fiscal para imposição da multa qualificada: a
conduta reiterada e a comprovação de não prestação de serviços de Maria do Rosário
Benício Gonzalez, cujo termo de intimação e resposta a esta não estão juntados aos
autos para apreciação dos julgadores.
A rigor, apenas uma dedução é comprovadamente inverídica, porém a prova disto não
está presente nos autos.
Quanto às demais deduções, o contribuinte, intimado a comprová-las, esforçou-se para
tal e teve reconhecida a dedutibilidade de pensões alimentícias e de despesas médicas
com alimentandos, não havendo uma imprestabilidade das declarações de ajuste anual.
Além do mais, não houve a adequada especificação de qual conduta haveria sido
cometida pelo contribuinte para atrair a qualificação da multa: sonegação, fraude e/ou
conluio, com a indicação genérica do art. 44, inc. I e § 1o da Lei no 9.430/96 e art. 957
do RIR/99.
Para que haja a imposição da multa qualificada, imprescindível a comprovação de
qual conduta proibida fora cometida pelo contribuinte e não a menção genérica, até
para garantir a não preterição de defesa do contribuinte. A fiscalização também
precisa demonstrar a ação ou a omissão dolosa, nos termos de cada tipo descrito na
Lei no 4.502/64.
Entretanto, isto não ocorreu.
Até pela higidez do lançamento como um todo, mister cancelar a multa de ofício
qualificada e reduzi-la ao percentual de 75%.”
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.558 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.727721/2011-00

08 – De modo bem objetivo na análise do caso entendo que deve ser negado
provimento ao recurso fazendário, e mantida a decisão da Turma Ordinária por seus próprios
fundamentos.
09 – Com efeito, entendo com razão os fundamentos da decisão recorrida quando
afasta a multa qualificada ao justificar pela falta de conduta específica do contribuinte aliado ao
fato de que o acórdão reconhece que houve a comprovação de parte das despesas com o esforço
do contribuinte em demonstrar a veracidades delas, conforme quadro destacado na decisão.

10 – Entendo que o simples fato, também, de que em diversos exercícios ter
ocorrido a glosa de despesas, por si só, não é fundamento para a qualificação da multa, caso
parte das despesas ser demonstrada e não havendo nenhuma especificação da conduta dolosa do
contribuinte.
11 – Portanto, entendo pela manutenção da decisão recorrida por seus próprios
fundamentos.
Conclusão
12 – Pelo exposto conheço e nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 239
DF CARF MF
Original